Tribunal: TJPA
Processo: 0012043-16.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012043-16.2016.8.14.0301

APELANTE: DION ESPIRITO SANTO DA CUNHA, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA

APELADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, DION ESPIRITO SANTO DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM CLÁUSULA PENAL. QUANTUM DE DANOS MORAIS. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos por incorporadora e por adquirente de imóvel contra decisão monocrática que, ao apreciar apelações cíveis, afastou ilegitimidade passiva, reduziu o valor dos danos morais, manteve a condenação ao pagamento de lucros cessantes cumulados com cláusula penal, determinou a devolução da taxa de evolução de obra cobrada durante o atraso e recalibrou juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir a legalidade da cobrança e a consequente devolução da taxa de evolução de obra após o prazo contratual de entrega; (ii) estabelecer a possibilidade de cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória; (iii) determinar o parâmetro e a base de cálculo dos lucros cessantes; e (iv) avaliar a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de taxa de evolução de obra após o prazo contratual, incluído o período de tolerância, configura ilicitude e enriquecimento sem causa, impondo a restituição dos valores pagos, em consonância com a tese firmada no Tema 996 do STJ .

A cumulação de lucros cessantes com cláusula penal é admissível quando a multa contratual não se mostra equivalente ao valor locatício do bem, possuindo natureza e finalidade distintas, conforme os Temas 970 e 971 do STJ e a jurisprudência aplicada ao caso concreto .

Os lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel prescindem de prova do prejuízo, por serem presumidos, e podem ser arbitrados em percentual mensal de 0,5% sobre o atualizado do contrato, desde o término do prazo de tolerância até a entrega do imóvel, observados os parâmetros jurisprudenciais do STJ e do TJPA .

A fixação dos danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as particularidades do caso concreto, sendo adequado o montante de R$ 3.000,00 diante do padrão decisório consolidado no órgão julgador.

O agravo interno interposto pela incorporadora revela caráter manifestamente protelatório ao impugnar matérias decididas com base em precedentes qualificados, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, conforme orientação firmada no Tema 1.201 do STJ .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

É ilícita a cobrança de taxa de evolução de obra após o prazo contratual de entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, sendo devida a restituição ao adquirente.

É possível a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória quando a multa não for equivalente ao valor locatício do bem.

O atraso na entrega do imóvel gera lucros cessantes presumidos, passíveis de arbitramento em percentual mensal razoável sobre o valor do contrato.

O valor dos danos morais deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Configura-se recurso protelatório quando o agravo interno se volta contra decisão fundada em precedentes qualificados, autorizando a aplicação de multa processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 996; STJ, Temas 970 e 971; STJ, REsp nº 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 25.09.2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.917.837/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.06.2021; STJ, Tema 1.201.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0012043-16.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVOS INTERNOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE/AGRAVADA: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA 13.179

AGRAVADO/AGRAVANTE: DION ESPIRITO SANTO DA CUNHA

ADVOGADO: SERGIO EDUARDO RODRIGUES MONTEIRO - OAB PA 33.842

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Agravo Interno
interpostos respectivamente por
IMPERIAL INCORPORADORA LTDA
(ID. 30300522) e
DION ESPIRITO SANTO DA CUNHA
(ID. 31616337) em face de decisão monocrática de ID. 29658946 que conheceu dos recursos de apelação em face da sentença de ID. 17573311 e deu-lhes parcial provimento, para a.) afastar a ilegitimidade da Ré LEAL MOREIRA, b.) minorar o importe de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), c.) manter a indenização por lucros cessantes e sua cumulação com a cláusula penal, d.) manter a devolução da taxa de evolução da obra e e.) e recalibrar os juros e atualizadores, bem como os termos, na forma da metodologia disposta nas razões, mantendo-se as demais determinações.

Sob ID. 31583396, recalibrou-se via Embargos de Declaração, o termo inicial dos juros e atualização quanto ao dano moral.

IMPERIAL INCORPORADORA LTDA
(ID. 30300522), anuncia o desacerto da decisão monocrática alegando
a.
impossibilidade de devolução da taxa de evolução,
b.
impossibilidade de cumulação da cláusula penal com lucros cessantes, e
c.
adequação da base de cálculo dos lucros cessantes.

Por sua vez
DION ESPÍRITO SANTO DA CUNHA
(ID. 31616337) se levanta contra a redução do dano moral de R$ 10.000,00 para R$ 3.000,00.

Contrarrazões conforme ID. 31618344, 32185273 e 32194426.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0012043-16.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVOS INTERNOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE/AGRAVADA: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA 13.179

AGRAVADO/AGRAVANTE: DION ESPIRITO SANTO DA CUNHA

ADVOGADO: SERGIO EDUARDO RODRIGUES MONTEIRO - OAB PA 33.842

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo para todos os recursos
, diante do preenchimento dos pressupostos recursais em ambos os levantes.

São temas em debate:

Devolução da taxa de evolução de obra.

Cumulação dos lucros cessantes com cláusula penal e seu parâmetro.

Quantum
indenizatório.

Da devolução da taxa de evolução da obra.

É inconcebível que a construtora atrase a obra por sua desídia, cobre – durante o atraso – uma taxa de evolução de obra e ainda assim se veja irresignada quando se determina a devolução dos valores.

Note-se que se assim se acolhesse a pretensão, a Construtora teria um “
caixa”
com cifras vindas só por atrasar uma obra. A Construtora teria lucro por atrasar uma obra eminentes pares! Isso é enriquecimento sem causa e tal comportamento flerta com a má-fé.

A decisão monocrática firmou-se no sentido de que não poderia haver a cobrança e claro, se cobrada, deveria haver a devolução. Tudo conforme a compreensão adotada no Tema 996 do STJ,
in verbis
:

“(...) 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. (...)

Desta forma, não há qualquer incorreção na determinação de devolução da taxa de evolução de obra no período de atraso.

Quanto aos lucros cessantes, parâmetro e forma de atualização.

A sentença
– mantida pela decisão monocrática –
condenou as Requeridas ao pagamento de lucros cessantes no valor mensal equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato, desde o esgotamento do prazo de tolerância até a entrega do imóvel (expedição do habite-se), atualizado pelo INCC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (constituição em mora).

A decisão monocrática hostilizada manteve a condenação em lucros cessantes no patamar de a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato, desde o esgotamento do prazo de tolerância até a entrega do imóvel (expedição do habite-se), apenas reajustando o parâmetro de juros e correção.

A
IMPERIAL INCORPORADORA LTDA
em suas razões, aduz não ser possível a cumulação, bem como o valor estaria em descompasso.

Sem razão.

Note-se que
suposta
impossibilidade de cumulação de cláusula penal moratória com os lucros cessantes, está afastada, tanto pela redação dos temas, quanto pela compreensão jurisprudencial aplicada de acordo com o próprio contrato.

Eis a redação dos Temas:

970

A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

971

No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

Se a cláusula penal não for fixada no importe do locativo, não há, logo, impedimento com a cumulação dos lucros cessantes, dada a natureza jurídica e finalidade distinta das cominações. Compartilhada tal compreensão pela jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO, DESDE QUE A MULTA NÃO SEJA EQUIVALENTE AOS LOCATIVOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ possui entendimento no sentido de que é possível a inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor, na hipótese de inadimplemento do promitente vendedor, consubstanciado na ausência de entrega do imóvel. 2. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (REsps 1635428/SC e 1498484/DF). 3. No caso em análise, a Corte de origem entendeu pela possibilidade de cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes, condenando a parte recorrente ao pagamento dos dois institutos jurídicos, por entender que "a multa revertida não é apta a reparar os prejuízos sofridos, posto não possuir equivalência com os locativos (...)". Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. O Tribunal de origem concluiu que o atraso verificado provocou mais que mero dissabor, sendo devida a indenização por danos morais. Rever o entendimento do acórdão recorrido, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório da demanda, providência vedada em sede de recurso especial, ante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A revisão do quantum fixado a título de danos morais somente é permitida quando irrisório ou exorbitante o valor. Ausente tais circunstâncias, a análise encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1917837 RJ 2021/0019917-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021)

Quanto ao importe a título de lucros cessantes que determinado valor equivalente ao locativo de bem assemelhado, por mês de atraso, a decisão monocrática recorrida está em consonância tanto com a compreensão
mais recente
deste c. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATRASO DE OBRA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. ARBITRAMENTO EM 0,5%. VALOR DO CONTRATO. PRECEDENTES DO TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. (...) 4. Segundo a tese firmada pelo STJ, “no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado (...) (REsp 1729593/SP)”. (...) (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801574-63.2020.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/10/2021)

Aliado a isso, o próprio Superior Tribunal de Justiça, diante da compreensão
repetitiva
advinda do julgamento do REsp 1729593/SP ,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO
, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019, também manteve o mesmo parâmetro.

Desta forma não há qualquer incorreção na cumulação dos lucros cessantes e na fixação em 0,5% (meio porcento) do valor do contrato.

Da recomposição do valor a título de danos morais.

De início, importa destacar que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta a extensão do dano, o grau de culpa do causador, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da condenação, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Não se perca de vista que, a composição da dinâmica fática de cada processo também é levada em consideração, evitando-se assim condenações em “lote”.

No caso concreto, a quantia fixada na decisão agravada está em consonância com o patamar que vem sendo consolidado por esta relatora no âmbito da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o qual estabelece a indenização por danos morais, em hipóteses como a dos autos, no montante de até R$ 5.000,00, tendo a decisão agravada optado por fixar valor intermediário, de R$ 3.000,00.

Ressalte-se que a simples existência de julgados de outros relatores ainda que da mesma Turma com valores mais elevados não impõe, por si só, a majoração pretendida, notadamente quando a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada, em consonância com os parâmetros adotados por este Órgão Julgador
e observando as particularidades do caso
.

Ademais, o dissídio jurisprudencial invocado pelo agravante, além de não existente (
diante da falta de cotejo exauriente entre as hipóteses julgadas
), não possui caráter vinculante que imponha a majoração pretendida, sobretudo diante da necessidade de observância do caso concreto em si e suas particularidades.

“(...) 2. Não basta a mera transcrição de ementas ou de trechos de julgado para a demonstração do suposto dissídio jurisprudencial, sendo indispensável que a parte recorrente evidencie, de forma satisfatória, os trechos aptos a demonstrar que o aresto paradigma tenha apreciado matéria idêntica a dos autos, à luz da mesma legislação federal analisada pelo acórdão recorrido - dando-lhe solução distinta. 3. A alegação de notoriedade do dissídio apenas dispensa a realização do cotejo analítico quando os elementos contidos no recurso são suficientes para se concluir que os julgados confrontados conferiram tratamento jurídico distinto à similar situação fática, o que não ocorreu na espécie. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 2015417 PR 2022/0225879-3, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2023)

Assim, ausentes elementos que infirmem os fundamentos da decisão agravada ou que demonstrem a manifesta inadequação do
quantum
fixado, deve ser mantida a decisão que estabeleceu a indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

Do recurso protelatório de IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

O Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema 1.201, consolidou a compreensão de que:

1) O agravo interposto contra decisão do Tribunal de origem, ainda que com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e/ou extraordinário, quando apresentado contra decisão baseada em precedente qualificado oriundo do STJ ou do STF, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC (revisão do TR 434/STJ);

2) A multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC, não é cabível quando (i) alegada fundamentadamente a distinção ou a superação do precedente qualificado oriundo do STJ ou do STF ou (ii) a decisão agravada estiver amparada em julgado de tribunal de segundo grau;

3) Excetuadas as hipóteses supra, caberá ao órgão colegiado verificar a aplicação da multa, considerando-se as peculiaridades do caso concreto.

Pois bem.

Sou no sentido de se aplicar a multa do artigo 1.021 § 4º do CPC em face de
IMPERIAL INCORPORADORA LTDA
,

uma vez que seu recurso se mostra despido de juridicidade e meramente protelatório. Explico.

A Agravante anuncia erro na determinação de devolução da taxa de evolução de obra. Há precedente vinculante no sentido contrário, vide item 1.3 do Tema 996.

A Imperial Incorporadora anuncia erro na monocrática quando cumulou os lucros cessantes e a cláusula penal. A redação dos temas 970 e 971 é clara de que a cumulação não ocorre somente se os valores forem iguais, o que não é o caso vide REsp n. 2.025.166/RS.

Imperial Incorporadora se irresigna quanto a base de cálculo dos lucros cessantes, contudo o STJ já havia fixado a tese para sua delimitação, o que foi aplicado na decisão monocrática.

Trata-se de uma conduta temerária
– e que não é de hoje –
materializando uma atuação judicial beligerante e que enseja a contramedida necessária.

Por todo o exposto, sou por conhecer dos Agravo Internos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, aplicando a multa artigo 1.021 § 4º do CPC em face de
IMPERIAL INCORPORADORA LTDA.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 06/03/2026